Tribunal: TJSP
Processo: 2118003-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2118003-79.2020.8.26.0000/50000 voto 23047 tcn
Registro: 2020.0001003091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118003-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada REGINA
FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, sem efeito infringente, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2118003-79.2020.8.26.0000/50000 voto 23047 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2118003-79.2020.8.26.0000/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargada: REGINA FERREIRA DE SOUZA
Interessado:
DIRETOR
PRESIDENTE
DA
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 23047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO

SUPERVENIÊNCIA
DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019

REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela São Paulo Previdência - SPPREV, contra o v.
acórdão de fls. 86/94 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso da ora embargada.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no julgado no tocante a revogação do § 21 do art. 40
da Constituição Federal, após a promulgação da EC n°
103/2009 Reforma da Previdência.
Determinada
a
manifestação
da
embargada (fls. 4), quedou-se inerte (cf. certidão fls. 6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2118003-79.2020.8.26.0000/50000 voto 23047 tcn
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, com razão a
embargante.
Assim, acolho os embargos nos seguintes
termos:
“Outrossim, para os servidores inativos do Estado de São Paulo, a não incidência
parcial de contribuição previdenciária outrora prevista pelo revogado § 21 do art.
40 deixou de vigorar em 06 de março de 2020, com a publicação da Lei
Complementar Estadual no 1354/2020.
No caso em tela, o direito à imunidade parcial invocado pela impetrante existiu até
o momento da vigência do referido diploma legal, razão pela qual a r. sentença não
comporta qualquer reparo”.
Releva notar que a omissão apontada
pela embargante em nada altera a conclusão do julgado.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2118003-79.2020.8.26.0000/50000 voto 23047 tcn
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator